Tribunal: TJPA
Processo: 0002685-35.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002685-35.2015.8.14.0051

APELANTE: EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO, M T SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

APELADO: M T SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES N. 0002685-35.2015.8.14.0051

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE/APELADO: EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO

ADVOGADO: JOSÉ RONALDO DIAS CAMPOS – OAB/PA N. 3.234

APELANTE/APELADO: M. T. SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.

ADVOGADO: MAURICIO TRAMUJAS ASSAD – OAB/PA N. 15.737-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE RASURADO NA DATA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DISCUSSAO ACERCA DA
CAUSA DEBENDI
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ DAS PARTES. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Ação de Cobrança fundada em cheque com rasura no ano. Possibilidade de cobrança. Autonomia e abstração. Desnecessidade de discussão acerca da
causa debendi;

2. Não configuração do dever de indenizar, face a legitimidade da cobrança;

3. Não foram arbitrados honorários advocatícios pelo Juízo de origem. Sucumbência da parte ré;

4. No que tange à arguição de má-fé, observo, não obstante a contraposição das teses apresentadas pelas partes não restar configurada no caso concreto;

5.. Recursos conhecidos. Não provimento da apelação do réu e provimento parcial da apelação adesiva do autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO ao do réu e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao do autor, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
movida por por
M. T. SERVIÇOS E PEÇAS LTDA em face de

EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO,
julgou a ação parcialmente procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE a contar da última devolução (24/12/2013) e acrescido de juros e mora de 1% (um por cento) a partir da citação (Id. 2345447).

Em suas razões recursais (Id. 2345448), a parte ré aduz que a ação de cobrança fora alicerçada em cheque prescrito, adulterado e sacado em razão de suposta transação comercial (pagamento de material de construção em geral), havendo flagrante abuso do direito, com consequente arbitramento de multa com fundamento nos arts. 80, II e 81 do CPC pela alteração da verdade dos fatos.

Sustenta que, após a juntada do original do cheque, restou evidenciada a falsificação da data aprazada de “2012” para “2013”, o que isoladamente retira do título executivo a certeza e sua exigibilidade, ante o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação.

Defende o pagamento de indenização no valor do dobro da quantia demandada, nos termos do art. 940 do CC, face a adulteração do título executivo.

Afirma a necessidade de comprovação da
causa debendi
e ausência de nota fiscal referente aos supostos materiais de construção adquiridos, ressaltando o reconhecimento de rasura na sentença apelada

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 2345449).

Em suas razões recursais (Id. 2345450), a parte autora apresentou apelação adesiva pugnando pelo arbitramento de honorários advocatícios, aduzindo ainda a má-fé do réu ante a juntada do cheque original aos autos e demonstração da dívida.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 2345451).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão em Sesso Ordinária..

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis (art. 1009 e 997, §1° do CPC) e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço das apelações e passo aos seus julgamentos.

Preliminar de ausência de dialeticidade.

Aduz o autor/apelado em contrarrazões o não conhecimento do recurso do réu por violação ao princípio da dialeticidade.

Ocorre que, no caso concreto é possível extrair do inconformismo do apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

(Grifo nosso)

Desse modo, considerando que o apelante apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Da apelação do réu.

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de liquidez e exigibilidade do cheque cobrado pela autora em razão de rasura na data; à configuração de abuso de direito e alteração da verdade; à indenização em dobro (art. 940 do CC) e à necessidade de comprovação da causa
debendi
.

Não assiste razão ao apelante
.

A questão principal se desenvolve a partir da cobrança do cheque n. 850124, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), emitido pelo réu em favor da autora, havendo rasura na data de 15/11, com a alteração do ano de ‘2012” para “2013” (Id. 2345424 - Pág. 14).

Com efeito, uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ.

Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração, não sendo o caso de se discutir a
causa debendi
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO TÍTULO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Em se tratando de monitória fundada em cheque prescrito, desnecessária prova acerca do negócio jurídico que deu causa à sua emissão, quando a ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor
. 2. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00013952320138140061 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/05/2018)

(Grifo nosso)

No que tange à existência de rasura no ano de emissão do cheque, observo que não macula a natureza do cheque, porquanto possível o valor do cheque e a identificação das partes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS EM RAZÃO DE HAVER RASURAS NOS CHEQUES. NO PRESENTE CASO,
AS RASURAS LANÇADAS NÃO MACULAM O VALOR DO DÉBITO E A IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CREDORA E DEVEDORA NO TÍTULO DE CRÉDITO, BEM COMO É POSSÍVEL AFERIR-SE A DATA DA SUA EMISSÃO, O QUE FOI, INCLUSIVE,
CONFIRMADO PELO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO ESSENCIAL NO DOCUMENTO. RASURA SEM EFICÁCIA PARA DESNATURAR O CHEQUE COMO PROVA ESCRITA PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA NOS TERMOS DO ART. 700 E ss DO CPC/15. CÁRTULAS EMITIDAS EM RAZÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0120102-98.2016.8.14.0301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Por fim, porquanto devida, não resta configurado o dever de indenizar com fundamento no art. 940 do CC, tampouco má-fé da parte autora.

Do recurso de apelação adesiva do autor.

Cinge-se a controvérsia recursal a pedido de fixação dos honorários advocatícios e à má-fé da parte ré pela alteração da verdade dos fatos.

Assiste razão parcial ao apelante
.

Analisados os autos, verifico que não foram arbitrados honorários advocatícios pelo Juízo de origem e, face a sucumbência da parte ré, devem ser arbitrados, razão pela qual os fixos em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No que tange à arguição de má-fé, observo, não obstante a contraposição das teses apresentadas pelas partes não restar configurada no caso concreto.

Isto posto
,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO AO DO RÉU e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO DO AUTOR,
para condenar o réu nos honorários de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo os demais termos da sentença apelada
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024